Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge da derradeira informação alinhada pelo agravado[1], a cujo teor anuíra o agravante[2], os litigantes entabularam acordo extrajudicial, visando colocar termo ao litígio que os enlaça, pugnando ambos pela suspensão do trânsito deste agravo por 6 (seis) meses, de forma a ser aferida a realização da condição à qual sujeita a composição. Sob essa realidade, uma vez aferido que a resolução do vertente agravo poderá afetar os termos da composição pretendida, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, suspendo o curso deste recurso pelo prazo de 6 (seis) meses, na forma autorizada pelo artigo 313, inciso II, c/c artigo 3o, §3o, do estatuto processual. Expirado aludido interregno, tornem estes autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 55501263 (fl. 48). [2] - ID Num. 56213770 (fl. 57).